Tribunal: STF
Processo: RE 472106
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Reserva Indígena do Vale do Javari. Desocupação. Indenização. Danos moral e material. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.